Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-07.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1010 do CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada.
2. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença – isto é – deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária. No caso, os apelantes se limitaram a narrar fatos sem esclarecerem a tutela jurisdicional pretendida em seu favor e os fundamentos com os quais se insurgem contra a sentença a, a demandar a aplicação do art. 932, inc. III, do novo Código de Processo Civil, salvo no que concerne à pretensão à redução do valor dos honorários advocatícios.
3. Verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00 e, como os honorários sucumbenciais foram em 10% sobre o valor da causa, não há justificativa para a sua redução.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.